Tribunal: TJES
Processo: 5019231-13.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019231-13.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: TRANSUICA LOCACAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ISSQN. LEASING INTERNACIONAL. IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS. LOCAL DA PRESTAÇÃO. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO DO TOMADOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação
c
ível interposta pelo
m
unicípio de Serra objetivando a reforma da sentença que anulou autos de infração de ISSQN, sob o fundamento de que a operação de
leasing
internacional teria sido perfectibilizada pela representação da instituição financeira em São Paulo, afastando a competência do município do tomador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
A questão em discussão consiste em definir o sujeito ativo competente para a cobrança de ISSQN em contrato de arrendamento mercantil (
leasing
) celebrado com empresa estrangeira, verificando se a operação configura importação de serviço ou se foi perfectibilizada por unidade econômica no Brasil com poderes decisórios próprios.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A prova documental comprova que a representação brasileira da instituição financeira não detém poderes decisórios, sendo a estruturação, análise e aprovação do crédito realizadas exclusivamente na matriz situada na Alemanha.

4.
O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 355 dos Recursos Repetitivos, fixa que a competência é do local onde a relação é perfectibilizada (núcleo da operação com poderes de concessão); ausente tal núcleo no Brasil, configura-se a importação de serviço.

5.
Caracterizada a importação de serviço, o imposto é devido no local do estabelecimento do tomador, situado no Município de Serra, nos termos da legislação aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
Ausentes poderes decisórios por parte de representação brasileira de instituição financeira estrangeira, a operação de
leasing
contratada com esta última se equipara a importação de serviço, sendo o ISSQN devido ao Município do estabelecimento do tomador, na forma da legislação do tributo.

Dispositivos relevantes citados:
LC 116/2003, art. 1º, § 1º, e art. 3º, XXV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 355 (Recursos Repetitivos).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.
5019231-13.2022.8.08.0048
.

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE SERRA
.

A
PELADO: TRANSUÍÇA – LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.

RELATOR: DES
EMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Serra em face da respeitável sentença de id 14256607, proferida nos autos da “ação anulatória de débito fiscal” ajuizada contra ele por Transuíça – Locação e Prestação de Serviços Ltda., que julgou “PROCEDENTES os pedidos iniciais para anular os autos de infração nº 878.604/2011 e 879.460/2011 [...]”.

Consoante se extrai do relatório da respeitável sentença,

“
Transuiça Locação e Prestação de Serviços Ltda., ajuizou Ação Anulatória de Débito Fiscal em face do Município de Serra, almejando a concessão de provimento jurisdicional para que seja declarada a nulidade dos autos de infração 878.604/2011 e 879.460/2011, cujas autuações tem por objeto a exigência de ISSQN, eis que segundo o Fisco a autora, na qualidade de substituta tributária, deixou de recolher ISSQN relativo a operação de leasing internacional.

Como fundamento de sua pretensão, a requerente sustenta a ausência de competência tributária do Município de Serra, ao argumento de que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o posicionamento no sentido de que a competência para a cobrança é de onde a relação é perfectibilizada, assim entendido o local onde se comprove haver unidade econômica ou profissional da instituição financeira com poderes decisórios suficientes à concessão e aprovação do financiamento.

Prossegue argumentando que na hipótese a efetiva prestação de serviços concernente ao arrendamento mercantil não foi realizada no exterior, mas sim no Município de São Paulo.

Sustenta que apesar do agente financeiro (SUDLEASING) se encontrar situada no exterior, o Banco possui representação no Brasil por meio da sociedade empresária LBBW Representação Ltda, esta situada na cidade de São Paulo, a qual realizou toda a operação de leasing com a requerente.

Registra que o contrato de arrendamento foi celebrado com a SUDLEASING, e para tanto toda a negociação e todo o núcleo da operação financeira foi realizada no Município de São Paulo por meio de sua representante no Brasil (LBBW REPRESENTAÇÃO LTDA), a qual possui como sócia a própria instituição financeira (SUDLEASING).

Registra que empresa prestadora de serviços (arrendante) atua com representação no Brasil, desenvolvendo em seu endereço comercial no Brasil os atos vinculados as operações de leasing através de sua representante (LBBW REPRESENTAÇÃO LTDA), que funciona verdadeiramente com uma unidade econômica de representação da arrendante.

Assevera que a legitimidade para exigir o ISSQN é do município no qual efetivamente se deu a prestação do serviço, ocorrendo esta operação no município de São Paulo”.

Nas razões recursais (id 14256609) sustentou o apelante, em síntese, que: 1) a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, vez que proferida sem realização da perícia requerida; 2) a pessoa jurídica LBBW representação não participou do contrato de arrendamento e não há provas de que a ela tenha sido outorgado poder decisório para deliberar acerca da referida contratação; e 3) a perfectibilização da contratação se deu a partir da aprovação pela SUDLEASING, pessoa jurídica situada na Alemanha, de sorte que a apelada é a responsável tributária pelo ISS não recolhido na importação de serviço sujeito ao tributo.

Requereu anulação da sentença,
determinando a reabertura da instrução probatória e a produção da prova pericial requerida e, subsidiariamente, a reforma da sentença para, no mérito, julgar improcedente a demanda
.

O
recurso deve ser provido.

Deixo de analisar a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que a causa está madura para julgamento e o acolhimento do pedido subsidiário é mais vantajoso ao apelante.

A controvérsia cinge-se à competência para a cobrança de ISSQN sobre
leasing
internacional. A sentença anulou as autuações fiscais sob o fundamento de que a operação teria sido perfectibilizada pela representante brasileira (LBBW São Paulo), atraindo a competência tributária ativa para a capital paulista.

A prova documental constante dos autos, especificamente a correspondência eletrônica acostada ao id 14256602 (p. 2-3), é contundente para afastar a tese da autora. Nela, o próprio representante da LBBW São Paulo afirma que “todo o processo de estruturação, análise, aprovação de crédito e documentação dos nossos financiamentos são feitos na nossa matriz na Alemanha. Como as operações são realizadas pelo LBBW de Stuttgart, o processo acaba não sendo feito pelo LBBW em São Paulo”.

Esclarecido este ponto, necessário observar que, na forma da tese estabelecida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema 355 de Recursos Repetitivos, “O sujeito ativo da relação tributária [...] a partir da LC 116/03, é aquele [Município] onde o serviço é efetivamente prestado, onde a relação é perfectibilizada, assim entendido o local onde se comprove haver unidade econômica ou profissional da instituição financeira com poderes decisórios suficientes à concessão e aprovação do financiamento - núcleo da operação de leasing financeiro e fato gerador do tributo”.

Evidenciada a ausência de poderes decisórios da unidade brasileira, resta caracterizada a importação de serviço, uma vez que o núcleo da operação (concessão do financiamento) permaneceu no exterior.

Nesta hipótese, o imposto é devido no local do estabelecimento do tomador (a apelada), situado no Município de Serra, por força do art. 1º, § 1º c/c art. 3º, inciso XXV, da Lei Complementar n. 116/2003.

Ante o exposto,
dou provimento
ao apelo para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, declarando a higidez dos autos de infração.

Inverto os ônus sucumbenciais. Honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.